Tribunal: TJDFT
Processo: 0733989-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM.

1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas.

2. A propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito.

3. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

4. A pretensão recursal demanda dilação probatória; portanto, não cabível na estreita via do agravo de instrumento.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.